Tribunal: TJSP
Processo: 2061825-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2061825-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é peticionário
FABRÍCIO DA SILVA CECÍLIO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram parcialmente o pedido
revisional para reduzir as penas impostas para 02 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 250 dias-multa, estendendo-se a r. decisão aos corréus Márcio
Souto Matos e Daniel Cidreira, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E JOÃO
MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
2
REVISÃO CRIMINAL no: 2061825-47.2019.8.26.0000 VOTO No 33.848
COMARCA: DRACENA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 0000083-33.2016.8.26.0591
PETICIONÁRIO: FABRICIO DA SILVA CECÍLIO
VISTOS.
FABRÍCIO DA SILVA CECÍLIO ingressa com
o presente pedido revisional contra o venerando acórdão
proferido pela Egrégia 6a Câmara de Direito Criminal deste
Colendo Tribunal de Justiça que, por votação unânime, negou
provimento ao seu recurso de apelação (bem como aos dos
corréus Márcio e Daniel) e deu provimento ao recurso do
Ministério Público para fixar o regime fechado aos acusados,
mantendo, no mais, a r. sentença proferida pela MMa Juíza da
1a Vara Judicial da Comarca de Dracena que os condenara ao
cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
O venerando acórdão transitou em julgado
para o peticionário em 18/10/2017 (fls. 634 dos autos digitais).
Através da Defensoria Pública, com fulcro no
artigo 621, I, do Código de Processo Penal, pretende o
peticionário a desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06,
alegando que toda a prova realizada demonstra que a droga
apreendida era destinada ao consumo individual dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
3
Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em patamar
máximo, a alteração do regime prisional para o aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo
indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
Conquanto o peticionário pretenda com essa
ação a reavaliação da prova produzida nos autos, conheço da
Revisão, por entender que o artigo 621, inciso I, 2a figura, do
Código de Processo Penal, admite o reexame da prova, único
meio de se aferir se a decisão contrariou ou não a evidência dos
autos.
Pois bem.
Sem apresentar provas novas, tem-se que o
peticionário foi definitivamente condenado por tráfico de drogas
porque no dia 21 de maio de 2016, por volta das 16h00min, na
Avenida Brasil, no. 01, na cidade de Ouro Verde, comarca de
Dracena, juntamente com os corréus Márcio Souto Matos e
Daniel Cidreira (também condenados), agindo em concurso de
agentes e com identidade de desígnios, traziam e guardavam
consigo, para fins de tráfico, 498,06 gramas de maconha.
A materialidade ficou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls.
15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 140/143), laudo de
exame químico toxicológico (fls. 154/172) e prova oral coligida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
4
nos autos.
A autoria é inquestionável.
Senão vejamos.
Silente
na
fase
policial,
em
juízo,
o
peticionário alegou que ele e os corréus compraram o
entorpecente para uso próprio. Disse que juntaram o dinheiro e
compraram a droga para dividir entre eles, e que sua parte daria
para o consumo durante trinta dias.
No mesmo sentido foram as justificativas
apresentadas pelos corréus.
Contudo, essa versão não convenceu.
As testemunhas José Ricardo Figueiredo dos
Santos e Nedson Neive Garcia Gonçalves, policiais militares, em
juízo, relataram que na ocasião do fato estavam em
patrulhamento de rotina, quando avistaram o peticionário e os
corréus no interior do veículo Fiat/Uno Way 1.4, placas
DZZ2940 de Dracena, em alta velocidade, motivo pelo qual
deram ordem de parada, mas não foram obedecidos.
Iniciou-se uma perseguição ao automóvel,
momento em perceberam quando o peticionário arremessou o
entorpecente pela porta do carona. Logo a frente houve uma
colisão do veículo com uma máquina pá carregadeira que se
encontrava estacionada. O peticionário e os corréus foram
detidos e socorridos, pois apresentavam ferimentos em razão da
colisão, sendo depois encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Os depoimentos dos policiais foram firmes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
5
coesos, não restando comprometidas suas alegações pela
simples condição de terem participado das diligências. Nada
parece indicar eventual mentira ou perseguição policial, até
porque seus depoimentos foram prestados sob o compromisso de
dizerem a verdade, e não teriam motivos para acusar
injustamente pessoa inocente de tão grave delito.
Diante da prova oral colhida, não restam
dúvidas quanto à prática do delito descrito na inicial.
As circunstâncias em que ocorreu a prisão
em flagrante, depois de uma tentativa frustrada de fuga do
peticionário e dos corréus, bem como a quantidade da droga
apreendida, evidenciam o porte da substância para fins de
tráfico, sendo a prova coligida nos autos suficiente para embasar
o decreto condenatório pela prática do delito descrito no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

A
dosimetria
penal,
todavia,
merece
alteração.
Senão vejamos.
Consideradas favoráveis as condições do
artigo 59 do Código Penal, o peticionário teve a pena-base fixada
no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa.
O peticionário faz jus à causa de diminuição
prevista no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas.
É primário e possui bons antecedentes. A
quantidade da droga (498,06 gramas) não é capaz de conferir
certeza sobre a dedicação rotineira à atividades criminosas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
6
sua participação em organização criminosa.
Vê-se que os policiais afirmaram não ter
conhecimento do envolvimento do peticionário e dos corréus no
tráfico de entorpecentes na cidade.
A quantidade de droga apreendida não é
suficiente para impedir a aplicação do redutor, mas há que se
considerar que quase meio quilo de maconha é quantidade
expressiva, mostrando-se adequada a redução em 1⁄2, o que
resulta pena final de 02 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 250 dias-multa.
De outro lado, não há como acolher o pleito
de alteração do regime prisional, pois, sob o prisma da
suficiência, o regime fechado é o único compatível com o delito
de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais tem
proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta
outras espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do
indivíduo e da família brasileira, desvia a juventude da busca de
objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum, tudo em
troca de um único escopo, o lucro do traficante.
Quem promove este sistema e estimula a
degradação alheia, merece repreensão severa.
Sob os mesmos fundamentos e também em
razão da incompatibilidade com o regime estabelecido, não se
cogita de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Diante do exposto, defere-se parcialmente o
pedido revisional para reduzir as penas impostas para 02 anos e
06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa,
estendendo-se a r. decisão aos corréus Márcio Souto Matos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2061825-47.2019.8.26.0000
7
Daniel Cidreira, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora